Tribunal: STF
Processo: RE 85989
Classe: RE
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1976-11-19
Data de publicação: 1976-11-19

Ementa:
PRESCRIÇÃO. REDUÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL PELA MENORIDADE DO RÉU.
MENORIDADE ADMITIDA DIANTE DAS DECLARAÇÕES DO RÉU, NÃO CONTESTADAS.
INADMISSIBILIDADE: PROVA A SER FEITA PELA APRESENTAÇÃO DE CERTIDÃO
DE NASCIMENTO.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.